Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717046-65.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS APELADO: MAIRA GUEDES FERREIRA, MAIRI GUEDES FERREIRA, MANOEL FERREIRA NETO, MIRCE GUEDES FERREIRA, ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por PAULO CORREA DOS SANTOS contra sentença proferida na ação possessória, com pedido liminar, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO. Constata-se que o causídico signatário do apelo, Valdevino dos Santos Correa (OAB/DF no 32.058), não possui, nos autos, procuração ou substabelecimento em seu nome. De acordo com o art. 932, parágrafo único, do CPC, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Isso posto, intime-se o apelante, para que apresente, em 5 (cinco) dias, o instrumento de mandato de seu patrono, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília, 31 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator